Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR A SER EXECUTADO. TABELA FIPE. TÍTULO EXECUTIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. VALOR REAL DO BEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão de veículo em execução por quantia certa fundada em título extrajudicial, mas estabeleceu que o crédito a ser executado deve corresponder ao valor de mercado do veículo.

2. Na execução decorrente da conversão de ação de busca e apreensão, o valor executado é o definido no título executivo, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, e não o valor do veículo constante da Tabela FIPE, porquanto limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, não refletiria o disposto no título executivo. Precedentes.

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer que o valor executado se refere às parcelas vencidas e não pagas e as vincendas, do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário.